Tribunal: TJDFT
Processo: 0742992-46.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO OBJETIVA DAS RAZÕES DA SENTENÇA – INOCORRÊNCIA. ARBITRAMENTO DO DANO MORAL – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE ATENDIDAS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. Nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente impugnar objetivamente as razões da sentença. Viola o princípio da dialeticidade peça recursal que repete os argumentos utilizados na petição inicial ou na contestação, sem realizar o necessário cotejo com a sentença que diz impugnar, porque dificulta a compreensão e impugnação eficaz por parte do recorrido, e assim, viola o princípio do contraditório e da ampla defesa. Ausência de requisitos intrínsecos de admissibilidade que impedem o conhecimento do recurso.
2. No caso em exame, a pretensão da parte autora foi a de obter indenização por danos morais e o desbloqueio de sua conta corrente, fundada no indevido bloqueio.
3. A sentença, por sua vez, reconheceu os inúmeros pedidos de atendimento realizado pela consumidora, como também a ausência de demonstração dos fundamentos que motivaram o bloqueio da conta corrente. A condenação pelos danos morais foi fixada em R$ 3.000,00 e a de ressarcimento no valor de R$ 301-79.
4. Lado outro, as razões recursais indicam fatos novos, como o bloqueio temporário da conta corrente, sem explicitar o que de fato aconteceu, bem como a solução do problema tão logo a consumidora entrou em contato com a instituição financeira. Como se vê, a recorrente não impugnou objetivamente as razões da sentença no que se refere à ausência de motivação do bloqueio e dos inúmeros reclames da consumidora.
5. Ausente, assim, a necessária impugnação da sentença, condição ao conhecimento do recurso nesse ponto, qual seja, reconhecimento do exercício regular de um direito.
6. O arbitramento de indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, sendo impossível a quantificação tabelada do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade.
7. Atento às diretrizes acima elencadas, entendo que o valor da indenização por danos morais fixado na origem em R$ 3.000,00 se mostrou razoável e proporcional, porque semelhante com outros precedentes de igual natureza deste Colegiado. Nesse sentido o acórdão n. 1655812, julgado em 31/01/2023, Rel. Juiz Fernando Antônio Tavernard Lima.
8. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
10. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC